Tribunal: TJMT
Processo: 1032939-75.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032939-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), FABIANA SEVERINO DA SILVA registrado(a) civilmente como FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGADA ABUSIVIDADE E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AMBOS OS RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada para declarar a inexistência de parcelamento de dívida de cartão de crédito, cumular repetição de indébito e indenização por danos morais.

2.

A autora, após dificuldades financeiras, efetuou pagamento parcial de fatura, o que gerou saldo devedor. O banco réu, sem anuência da autora, implementou parcelamento em 24 vezes e majorou o débito para R$ 36.584,88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o parcelamento realizado pelo banco é abusivo em razão da ausência de anuência da autora e da falta de comprovação de condições mais vantajosas; e (ii) estabelecer se há direito à reparação por danos morais em virtude da conduta do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o saldo devedor do crédito rotativo pode ser parcelado somente mediante condições mais vantajosas ao consumidor e com sua anuência, o que não foi comprovado no caso.

4.

O pagamento pela autora de valor superior ao mínimo exigido na fatura descaracteriza consentimento tácito para o parcelamento automático, especialmente em razão da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 6º, I, do CDC).

5.

A ausência de oferta clara e transparente de condições mais vantajosas viola o dever de informação e configura prática abusiva (arts. 6º, III, e 39, IV, do CDC).

6.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados exige má-fé do fornecedor, o que não ficou demonstrado, razão pela qual a devolução simples foi mantida.

7.

Quanto aos danos morais, não se verificou nos autos ofensa à esfera personalíssima da autora, limitando-se os fatos narrados a mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para gerar direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ambos os recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento de dívida de cartão de crédito que é programada unilateralmente pelo banco, sem anuência do consumidor e sem comprovação de condições mais vantajosas, é abusivo.

2.

O dever de transparência e informação exige a oferta clara de alternativas ao consumidor, em conformidade com a Resolução nº 4.549/2017 do CMN e o Código de Defesa do Consumidor.

3.

A restituição simples é cabível na ausência de má-fé na conduta do fornecedor.

4.

A configuração de dano moral requer demonstração de lesão efetiva à esfera íntima, não sendo suficiente o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, I, III, e VIII, e 39, IV; CPC, art. 373, I e II; Resolução CMN nº 4.549/2017, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AC nº 1004266-44.2021.8.26.0077, Rel. Correia Lima, j. 08/05/2022. TJMA, ApCiv nº 0003822019, Rel. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe, j. 01/04/2019.TJ-GO, RI nº 53157800220218090051, Rel. Fernando Ribeiro Montefusco, j. (S/R). TJ-MG, AC nº 50011944120218130271, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 01/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações de
FABIANA SEVERINO DA SILVA e BANCO BRADESCO S.A.
.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, que move
FABIANA SEVERINO DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A
.

Sentença
(Id. 256088192): julgou parcialmente procedente para declarar a abusividade do parcelamento realizado, de maneira que eventuais valores pagos neste período deverão ser
restituídos ou compensados caso haja saldo devedor
, bem como determinar a restituição dos valores

R$ 1.524,37; R$ 1.003,17; R$ 372,00 e R$ 280,00, deverá ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, a observar, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil

e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

Condenou
ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixou em R$ 850,00 para cada parte, cuja exigibilidade, em relação à autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça.

Apelação de
FABIANA SEVERINO DA SILVA
(Id. 256088193): Alega que houve a violação de direitos da personalidade em razão da imposição de parcelamento abusivo e das dificuldades enfrentadas para cancelamento.

Argumenta que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, o que enseja a indenização por dano moral.

Postula pela devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sustenta que houve má-fé na conduta do banco ao impor encargos abusivos.

Requer o recálculo da dívida para exclusão de todos os encargos abusivos, para restabelecer o valor original da fatura sem acréscimos indevidos.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedente os pedidos.

Apelação de
BANCO BRADESCO S.A.
(Id. 256088195): Alega que não houve abusividade no parcelamento realizado,

porquanto teria agido em conformidade com a Resolução n.º 4.549/17 do CMN, ao oferecer financiamento mais vantajoso para a consumidora.

Defende a inexistência de qualquer ato ilícito que justifique a condenação por dano moral e reitera que o caso não ultrapassa o mero aborrecimento.

Sustenta a regularidade das cobranças realizadas e afirma que não houve pagamento de valores indevidos pela autora, assim não há necessidade de restituição, ainda que na forma simples.

Reitera que os encargos aplicados estão de acordo com os parâmetros legais e contratuais, portanto inexistente fundamento para revisões adicionais.

Pugna pela total improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 256088199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne da controvérsia reside na alegação de abusividade no parcelamento da dívida realizado pelo banco.

Narra a inicial que por problemas financeiros que a autora, em maio de 2021, devido a dificuldades financeiras, realizou pagamento parcial de fatura no valor de R$ 1.000,00, o que acumulou em saldo devedor de R$ 13.086,17 em junho de 2021.

Posteriormente, tentou parcelar a dívida em junho de 2021, sem sucesso. Alega que, o banco lançou, unilateralmente, um parcelamento em 24 vezes, o que elevou a dívida para R$ 36.584,88, sem qualquer anuência da autora.

Como se sabe, a
Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
, regulamentada pelo Banco Central, estabelece diretrizes sobre a utilização e o refinanciamento do crédito rotativo, um dos produtos financeiros mais comuns no mercado de cartões de crédito. Essa norma foi implementada com o objetivo de proteger consumidores contra os altos encargos incidentes sobre o crédito rotativo, ao mesmo tempo em que busca disciplinar práticas financeiras responsáveis por parte das instituições bancárias.

Nessa linha, os artigos 1.º e 2.º da referida resolução são particularmente relevantes ao presente caso, pois tratam da limitação do prazo de permanência no crédito rotativo e da possibilidade de parcelamento do saldo remanescente. Veja-se:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Insta salientar que o artigo 1.º estabelece que o saldo devedor do crédito rotativo só poderá ser mantido por um período máximo de 30 dias, ou seja, um único ciclo de fatura. Após esse prazo, a instituição financeira deve oferecer ao consumidor uma alternativa para refinanciamento da dívida, geralmente por meio de parcelamento. Essa regra tem o propósito de evitar que os consumidores sejam submetidos a encargos excessivos durante longos períodos, a considerar que as taxas aplicáveis ao crédito rotativo estão entre as mais elevadas do mercado.

De sorte que o dispositivo não apenas limita o período de aplicação do crédito rotativo, mas também cria uma obrigatoriedade para que o banco ofereça soluções mais vantajosas ao cliente após o prazo estipulado. Tal medida visa reduzir os riscos de endividamento abusivo e proteger os interesses dos consumidores.

Nesse linha, o artigo 2.º complementa as disposições do artigo anterior ao estabelecer que, decorrido o prazo de 30 dias, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser refinanciado mediante linha de crédito parcelado, desde que
em condições mais vantajosas para o cliente
. Esse parcelamento deve contemplar encargos financeiros inferiores aos aplicados no crédito rotativo e, obrigatoriamente, ser ofertado de forma transparente.

Nota-se, então, que a redação do artigo 2.º, ao empregar o verbo "pode", deixa claro que o parcelamento
não é obrigatório ou automático
. Trata-se de uma alternativa que deve ser apresentada ao consumidor e que cabe a este a decisão de aceitá-la ou não. Além disso, as condições mais vantajosas devem ser explicitadas ao cliente, de forma a garantir seu consentimento informado.

Nessa linha de pensamento, ao aplicar as disposições dos artigos 1.º e 2.º da Resolução nº 4.549/2017 ao presente caso, conclui-se que o banco demandado não demonstrou ter agido em conformidade com a norma. Ainda que tenha justificado o parcelamento da dívida com base na resolução, não há nos autos comprovação de que as condições impostas foram mais vantajosas do que aquelas originalmente contratadas ou de que a autora concordou com os termos do refinanciamento.

Isso porque, verifica-se que há época, o
mínimo do pagamento da fatura era o mesmo que a entrada do parcelamento fácil (R$ 1.308,58) (Id. 71042992 – pág. 35), entretanto, a autora realizou o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 1.310,00, ou seja, mais que o mínimo, o que descaracteriza o consentimento/intenção de parcelar o
quantum
restante de forma automática.

Infere-se que, ambos os valores eram iguais, o que ao considerar a presunção de vulnerabilidade justificaria a anulação do contrato, visto a confusão de informações que poderia gerar ao consumidor de baixa instrução.

Por sua vez, o dever do banco requerido ao final do mês seria de oferecer soluções vantajosas ao consumidor, o que não foi feito e t
rata-se de um requisito indispensável para garantir o equilíbrio e a transparência na relação contratual.

Assim, à luz dos artigos 1.º e 2.º da Resolução nº 4.549/2017, a ausência de comprovação de anuência e de vantagem real para o consumidor reforça o entendimento de que o parcelamento foi abusivo.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegado parcelamento de fatura de cartão de crédito pelo banco réu sem a solicitação ou autorização da acionante, o que ensejou a incidência de juros remuneratórios capitalizados exorbitantes, os quais devem ser revisados - Procedência parcial – Cerceamento de produção de prova inocorrente -
A Resolução CMN nº 4.549/2017 não prevê a obrigatoriedade de parcelamento (financiamento automático) da fatura do cartão de crédito antes do vencimento da fatura do mês subsequente àquele em que o consumidor ingressou no crédito rotativo, mas mera possibilidade, de modo que exige anuência do consumidor ao parcelamento, o que não se verificou na espécie
– Ausência, ademais, de prova de que o parcelamento efetuado pelo banco réu foi mais favorável à autora – Necessidade de devolução, na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela autora a título de encargos incidentes sobre as parcelas – Inexistência de prova de cobrança de encargos excessivos - Dano moral - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não verificada – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 10042664420218260077 SP 1004266-44.2021.8.26.0077, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 08/05/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. I- Em sede vestibular a reclamante afirma que usufrui de serviços bancários fornecidos pelo reclamado, sendo que o pagamento das faturas de seu cartão de crédito é realizado mediante débito em conta. Sucede que, em novembro de 2020, a reclamada realizou, de forma unilateral, o parcelamento automático da fatura do cartão, acrescido de juros, o que reputa abusivo. Disto, requer o cancelamento do parcelamento automático, a restituição em dobro dos valores pagos pelos juros e indenização moral. A magistrada de origem julgou parcialmente procedente o rogo para fins de determinar o cancelamento do parcelamento automático e condenar o banco à restituição em dobro das quantias efetivamente deduzidas referentes à fatura de novembro de 2020 que ultrapassem o valor de R$ 309,27 (trezentos e nove reais e vinte e sete centavos). Na ocasião, julgou improcedente o pleito indenizatório. Irresignada, a instituição financeira reclamada, em sede recursal, defende a legalidade do parcelamento automático, já que a fatura vencida estava em aberto. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. II- Ao caso em apreço, como cediço, aplica-se a legislação consumerista, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado na Súmula 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). Nesse diapasão, os indícios de irregularidade indicam que o ônus da prova deve ser invertido para que o reclamado prove substancialmente que o parcelamento, ora refutado, fora pactuado entre as partes, tornando-o legítimo. No entanto, o banco reclamado se olvidou de carregar o documento capaz de atestar a licitude de sua conduta, de modo que não se desincumbiu de seu ônus, estampado a teor do art. 373, II, da Lei Adjetiva Civil e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. III- Vale ponderar que o artigo 18 da Resolução nº. 2878, do Banco Central do Brasil, estipula que fica vedado às instituições referidas no art. 1º: transferir automaticamente os recursos de conta de depósitos à vista e de conta de depósitos de poupança para qualquer modalidade de investimento, bem como realizar qualquer outra operação ou prestação de serviço sem prévia autorização do cliente ou do usuário, salvo em decorrência de ajustes anteriores entre as partes. Ora, cabe à instituição financeira prestar informações claras e precisas aos consumidores quanto às movimentações realizadas por esta. Afinal, o dever do Banco em fornecer a informação adequada e transparente decorre da cláusula geral da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações de consumo. IV- Por esta razão, uma instituição financeira que procede de forma unilateral, movimentações bancárias automáticas, sem autorização do cliente, deve responder por todos os prejuízos decorrentes de sua conduta negligente, vez que, a propriedade do dinheiro é do correntista. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". (Art. 14 do CDC). 2. A cobrança de parcelamento de fatura de cartão de crédito não contratado, configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. O dano é inerente à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. 3.Analisando a gravidade da questão, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter reprovatório - compensatório e/ou inibitório-punitivo que devem ser observados na reparação por danos morais, vislumbra-se que a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais). 4.Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade. (TJMA, ApCiv 0003822019, Rel. Desembargador (a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/04/2019 , DJe 08/04/2019). VI- Destarte, reconhece-se a abusividade das cobranças e, por conseguinte, determina-se a suspensão do parcelamento automático das faturas do cartão de crédito, com restituição da quantia despendida pelo consumidor. É cediço que para a repetição do indébito, em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber, que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e a ausência de engano justificável. Nesse sentido: ?(?) O pagamento indevido resultante da cobrança por serviços de telefonia não contratados gera o direito à devolução em dobro da quantia paga a maior, por força do caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque demonstrado o erro grosseiro da credora, que continuou a cometê-lo mesmo após as reclamações da devedora.? SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. 0003792-47.2007.Data de Julgamento: 07/06/2016.Data da Publicação no Diário: 15/06/2016. Data da Publicação no Diário: 15/06/2016.Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. VII- Com efeito, a subtração indevida de valores do patrimônio econômico do consumidor, por falha injustificada na prestação de serviços pela empresa reclamada - débitos mensais -, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Imperioso, portanto, a devolução em dobro da quantia debitada, nos termos da sentença fustigada. VIII- Escorreito esclarecer que subsiste o direito da reclamada em cobrar os valores decorrentes de fatura de serviço bancário, pois ao contrário implicar-se-ia em enriquecer ilicitamente aquele que consome dos serviços sem adimplir a contraprestação devida. A cobrança, conquanto, deve seguir os meios pertinentes e legais, inclusive na esfera judicial. IX- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantenha-se a sentença fustigada. Condenada a parte recorrente em custas e Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ao teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (TJ-GO - RI: 53157800220218090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

Quanto aos danos morais,
em que pese o banco não ter apresentado contrato entre as partes, verifica-se que as dificuldades enfrentadas pela autora, ainda que indesejáveis, não bastam para presumir que a esfera personalíssima foi afetada de forma relevante ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. A despeito da legitimidade da cobrança de anuidade pela utilização de cartão de crédito, esta não será devida quando não houver o desbloqueio voluntário, bem como utilização da tarjeta pelo consumidor. Os valores descontados em conta corrente sob a nomenclatura de título de capitalização são indevidos quando não demonstrada a efetiva contratação, sendo cabível a restituição simples de valores. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar. A cobrança de valor que não deveria ser pago, sem que ocorra o lançamento do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não se configura em danos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 50011944120218130271, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() Apelação nº 0000559-60.2020.8.17.2150 Apelante (s): JOSE MARINHO NETO Apelado (s): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Juízo: Vara Única da Comarca de Águas Belas Relator: Des. José Viana Ulisses Filho Acórdão EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇAS PONTUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Saliente-se que é pacífica a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que, em não havendo prudência na análise dos documentos apresentados, o resultado ensejará o dever de indenizar. 2. Ademais, percebe-se que, ante a inversão do ônus da prova,
a apelada não se desincumbiu de provar que a apelante contratou o produto "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, no entanto, tal desconto ocorreu em 01 (um) mês na conta corrente da apelante. 3. No entanto, conforme precedentes desta turma, descontos pontuais, embora indevidos, na conta corrente do consumidor, não é motivo suficiente para causar abalo moral em direito da personalidade da apelante.
4. Mais a mais, sabe-se que os danos morais se traduzem na dor psicológica, profunda e, de tal forma, irremediável, apta a infligir à vítima efeitos graves, que chegam a alterar a sua vida e o seu bem-estar de forma definitiva. 5. No caso concreto, entendo que a ilegalidade cometida pelo apelado não ensejou danos morais ao consumidor. Com efeito, a conduta ilícita supostamente praticada pela ré é apenas um dos pressupostos da responsabilidade civil. 6. Recurso de Apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0000559-60.2020.8.17.2150. Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 07 (TJ-PE - AC: 00005596020208172150, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto à arguição de juros excessivos, cabia à autora demonstrar especificamente quais os percentuais cobrados em cada mês e qual a média praticada no mercado no período segundo informações do Bacen, o que não fez. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Desse modo, mantêm-se inalterados todos os termos da sentença de origem.

Posto isso,
nega-se provimento de
ambas as partes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne da controvérsia reside na alegação de abusividade no parcelamento da dívida realizado pelo banco.

Narra a inicial que por problemas financeiros que a autora, em maio de 2021, devido a dificuldades financeiras, realizou pagamento parcial de fatura no valor de R$ 1.000,00, o que acumulou em saldo devedor de R$ 13.086,17 em junho de 2021.

Posteriormente, tentou parcelar a dívida em junho de 2021, sem sucesso. Alega que, o banco lançou, unilateralmente, um parcelamento em 24 vezes, o que elevou a dívida para R$ 36.584,88, sem qualquer anuência da autora.

Como se sabe, a
Resolução nº 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
, regulamentada pelo Banco Central, estabelece diretrizes sobre a utilização e o refinanciamento do crédito rotativo, um dos produtos financeiros mais comuns no mercado de cartões de crédito. Essa norma foi implementada com o objetivo de proteger consumidores contra os altos encargos incidentes sobre o crédito rotativo, ao mesmo tempo em que busca disciplinar práticas financeiras responsáveis por parte das instituições bancárias.

Nessa linha, os artigos 1.º e 2.º da referida resolução são particularmente relevantes ao presente caso, pois tratam da limitação do prazo de permanência no crédito rotativo e da possibilidade de parcelamento do saldo remanescente. Veja-se:

“Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.”

Insta salientar que o artigo 1.º estabelece que o saldo devedor do crédito rotativo só poderá ser mantido por um período máximo de 30 dias, ou seja, um único ciclo de fatura. Após esse prazo, a instituição financeira deve oferecer ao consumidor uma alternativa para refinanciamento da dívida, geralmente por meio de parcelamento. Essa regra tem o propósito de evitar que os consumidores sejam submetidos a encargos excessivos durante longos períodos, a considerar que as taxas aplicáveis ao crédito rotativo estão entre as mais elevadas do mercado.

De sorte que o dispositivo não apenas limita o período de aplicação do crédito rotativo, mas também cria uma obrigatoriedade para que o banco ofereça soluções mais vantajosas ao cliente após o prazo estipulado. Tal medida visa reduzir os riscos de endividamento abusivo e proteger os interesses dos consumidores.

Nesse linha, o artigo 2.º complementa as disposições do artigo anterior ao estabelecer que, decorrido o prazo de 30 dias, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser refinanciado mediante linha de crédito parcelado, desde que
em condições mais vantajosas para o cliente
. Esse parcelamento deve contemplar encargos financeiros inferiores aos aplicados no crédito rotativo e, obrigatoriamente, ser ofertado de forma transparente.

Nota-se, então, que a redação do artigo 2.º, ao empregar o verbo "pode", deixa claro que o parcelamento
não é obrigatório ou automático
. Trata-se de uma alternativa que deve ser apresentada ao consumidor e que cabe a este a decisão de aceitá-la ou não. Além disso, as condições mais vantajosas devem ser explicitadas ao cliente, de forma a garantir seu consentimento informado.

Nessa linha de pensamento, ao aplicar as disposições dos artigos 1.º e 2.º da Resolução nº 4.549/2017 ao presente caso, conclui-se que o banco demandado não demonstrou ter agido em conformidade com a norma. Ainda que tenha justificado o parcelamento da dívida com base na resolução, não há nos autos comprovação de que as condições impostas foram mais vantajosas do que aquelas originalmente contratadas ou de que a autora concordou com os termos do refinanciamento.

Isso porque, verifica-se que há época, o
mínimo do pagamento da fatura era o mesmo que a entrada do parcelamento fácil (R$ 1.308,58) (Id. 71042992 – pág. 35), entretanto, a autora realizou o pagamento do boleto bancário no valor de R$ 1.310,00, ou seja, mais que o mínimo, o que descaracteriza o consentimento/intenção de parcelar o
quantum
restante de forma automática.

Infere-se que, ambos os valores eram iguais, o que ao considerar a presunção de vulnerabilidade justificaria a anulação do contrato, visto a confusão de informações que poderia gerar ao consumidor de baixa instrução.

Por sua vez, o dever do banco requerido ao final do mês seria de oferecer soluções vantajosas ao consumidor, o que não foi feito e t
rata-se de um requisito indispensável para garantir o equilíbrio e a transparência na relação contratual.

Assim, à luz dos artigos 1.º e 2.º da Resolução nº 4.549/2017, a ausência de comprovação de anuência e de vantagem real para o consumidor reforça o entendimento de que o parcelamento foi abusivo.

Nesse sentido:

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Alegado parcelamento de fatura de cartão de crédito pelo banco réu sem a solicitação ou autorização da acionante, o que ensejou a incidência de juros remuneratórios capitalizados exorbitantes, os quais devem ser revisados - Procedência parcial – Cerceamento de produção de prova inocorrente -
A Resolução CMN nº 4.549/2017 não prevê a obrigatoriedade de parcelamento (financiamento automático) da fatura do cartão de crédito antes do vencimento da fatura do mês subsequente àquele em que o consumidor ingressou no crédito rotativo, mas mera possibilidade, de modo que exige anuência do consumidor ao parcelamento, o que não se verificou na espécie
– Ausência, ademais, de prova de que o parcelamento efetuado pelo banco réu foi mais favorável à autora – Necessidade de devolução, na forma simples, dos valores indevidamente pagos pela autora a título de encargos incidentes sobre as parcelas – Inexistência de prova de cobrança de encargos excessivos - Dano moral - Fatos vivenciados pela autora inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Lesão extrapatrimonial não verificada – Procedência em parte mantida – Recursos improvidos. (TJ-SP - AC: 10042664420218260077 SP 1004266-44.2021.8.26.0077, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 08/05/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA. PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. I- Em sede vestibular a reclamante afirma que usufrui de serviços bancários fornecidos pelo reclamado, sendo que o pagamento das faturas de seu cartão de crédito é realizado mediante débito em conta. Sucede que, em novembro de 2020, a reclamada realizou, de forma unilateral, o parcelamento automático da fatura do cartão, acrescido de juros, o que reputa abusivo. Disto, requer o cancelamento do parcelamento automático, a restituição em dobro dos valores pagos pelos juros e indenização moral. A magistrada de origem julgou parcialmente procedente o rogo para fins de determinar o cancelamento do parcelamento automático e condenar o banco à restituição em dobro das quantias efetivamente deduzidas referentes à fatura de novembro de 2020 que ultrapassem o valor de R$ 309,27 (trezentos e nove reais e vinte e sete centavos). Na ocasião, julgou improcedente o pleito indenizatório. Irresignada, a instituição financeira reclamada, em sede recursal, defende a legalidade do parcelamento automático, já que a fatura vencida estava em aberto. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. II- Ao caso em apreço, como cediço, aplica-se a legislação consumerista, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado na Súmula 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras). Nesse diapasão, os indícios de irregularidade indicam que o ônus da prova deve ser invertido para que o reclamado prove substancialmente que o parcelamento, ora refutado, fora pactuado entre as partes, tornando-o legítimo. No entanto, o banco reclamado se olvidou de carregar o documento capaz de atestar a licitude de sua conduta, de modo que não se desincumbiu de seu ônus, estampado a teor do art. 373, II, da Lei Adjetiva Civil e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. III- Vale ponderar que o artigo 18 da Resolução nº. 2878, do Banco Central do Brasil, estipula que fica vedado às instituições referidas no art. 1º: transferir automaticamente os recursos de conta de depósitos à vista e de conta de depósitos de poupança para qualquer modalidade de investimento, bem como realizar qualquer outra operação ou prestação de serviço sem prévia autorização do cliente ou do usuário, salvo em decorrência de ajustes anteriores entre as partes. Ora, cabe à instituição financeira prestar informações claras e precisas aos consumidores quanto às movimentações realizadas por esta. Afinal, o dever do Banco em fornecer a informação adequada e transparente decorre da cláusula geral da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações de consumo. IV- Por esta razão, uma instituição financeira que procede de forma unilateral, movimentações bancárias automáticas, sem autorização do cliente, deve responder por todos os prejuízos decorrentes de sua conduta negligente, vez que, a propriedade do dinheiro é do correntista. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". (Art. 14 do CDC). 2. A cobrança de parcelamento de fatura de cartão de crédito não contratado, configura abuso de direito indenizável e não mero transtorno ou dissabor. O dano é inerente à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. 3.Analisando a gravidade da questão, a capacidade econômica das partes, bem como o caráter reprovatório - compensatório e/ou inibitório-punitivo que devem ser observados na reparação por danos morais, vislumbra-se que a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 3.000,00 (três mil reais). 4.Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade. (TJMA, ApCiv 0003822019, Rel. Desembargador (a) RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/04/2019 , DJe 08/04/2019). VI- Destarte, reconhece-se a abusividade das cobranças e, por conseguinte, determina-se a suspensão do parcelamento automático das faturas do cartão de crédito, com restituição da quantia despendida pelo consumidor. É cediço que para a repetição do indébito, em dobro, necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber, que a cobrança realizada tenha sido indevida; que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e a ausência de engano justificável. Nesse sentido: ?(?) O pagamento indevido resultante da cobrança por serviços de telefonia não contratados gera o direito à devolução em dobro da quantia paga a maior, por força do caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque demonstrado o erro grosseiro da credora, que continuou a cometê-lo mesmo após as reclamações da devedora.? SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. 0003792-47.2007.Data de Julgamento: 07/06/2016.Data da Publicação no Diário: 15/06/2016. Data da Publicação no Diário: 15/06/2016.Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. VII- Com efeito, a subtração indevida de valores do patrimônio econômico do consumidor, por falha injustificada na prestação de serviços pela empresa reclamada - débitos mensais -, atrai a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Imperioso, portanto, a devolução em dobro da quantia debitada, nos termos da sentença fustigada. VIII- Escorreito esclarecer que subsiste o direito da reclamada em cobrar os valores decorrentes de fatura de serviço bancário, pois ao contrário implicar-se-ia em enriquecer ilicitamente aquele que consome dos serviços sem adimplir a contraprestação devida. A cobrança, conquanto, deve seguir os meios pertinentes e legais, inclusive na esfera judicial. IX- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantenha-se a sentença fustigada. Condenada a parte recorrente em custas e Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, ao teor do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. (TJ-GO - RI: 53157800220218090051 GOIÂNIA, Relator: Fernando Ribeiro Montefusco, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R))

Quanto aos danos morais,
em que pese o banco não ter apresentado contrato entre as partes, verifica-se que as dificuldades enfrentadas pela autora, ainda que indesejáveis, não bastam para presumir que a esfera personalíssima foi afetada de forma relevante ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ANUIDADE - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - DESCONTOS MENSAIS INDEVIDOS EM RAZÃO DA NÃO CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS. A despeito da legitimidade da cobrança de anuidade pela utilização de cartão de crédito, esta não será devida quando não houver o desbloqueio voluntário, bem como utilização da tarjeta pelo consumidor. Os valores descontados em conta corrente sob a nomenclatura de título de capitalização são indevidos quando não demonstrada a efetiva contratação, sendo cabível a restituição simples de valores. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar. A cobrança de valor que não deveria ser pago, sem que ocorra o lançamento do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não se configura em danos morais indenizáveis. (TJ-MG - AC: 50011944120218130271, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho Rua Frei Caneca, s/n, Maurício de Nassau, CARUARU - PE - CEP: 55012-330 - F:() Apelação nº 0000559-60.2020.8.17.2150 Apelante (s): JOSE MARINHO NETO Apelado (s): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Juízo: Vara Única da Comarca de Águas Belas Relator: Des. José Viana Ulisses Filho Acórdão EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. COBRANÇAS PONTUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. Saliente-se que é pacífica a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que, em não havendo prudência na análise dos documentos apresentados, o resultado ensejará o dever de indenizar. 2. Ademais, percebe-se que, ante a inversão do ônus da prova,
a apelada não se desincumbiu de provar que a apelante contratou o produto "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, no entanto, tal desconto ocorreu em 01 (um) mês na conta corrente da apelante. 3. No entanto, conforme precedentes desta turma, descontos pontuais, embora indevidos, na conta corrente do consumidor, não é motivo suficiente para causar abalo moral em direito da personalidade da apelante.
4. Mais a mais, sabe-se que os danos morais se traduzem na dor psicológica, profunda e, de tal forma, irremediável, apta a infligir à vítima efeitos graves, que chegam a alterar a sua vida e o seu bem-estar de forma definitiva. 5. No caso concreto, entendo que a ilegalidade cometida pelo apelado não ensejou danos morais ao consumidor. Com efeito, a conduta ilícita supostamente praticada pela ré é apenas um dos pressupostos da responsabilidade civil. 6. Recurso de Apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação n.º 0000559-60.2020.8.17.2150. Acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Regional de Caruaru – 1ª Turma, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. Caruaru, Des. José Viana Ulisses Filho Relator 07 (TJ-PE - AC: 00005596020208172150, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2023, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA – 373, INCISO II, DO CPC – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42, CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer apresentando contrato entabulado entre as partes, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO / CAB CUIABÁ - COBRANÇA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE CORTE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO - DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO DIÁRIO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste cerceamento de defesa se a parte interessada desiste expressamente da produção de prova requerida anteriormente.2. A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada.3. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário. 4
. A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar no corte do serviço de abastecimento ou na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes; a simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
(TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.“
A cobrança indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral indenizável
(TJMT. Ap 96446/2014).” (Ap 27334/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018). (TJMT - NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, CONSIGNAÇÃO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO –
COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO
– REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo
. Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano
. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela autora.

Por fim, vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Quanto à arguição de juros excessivos, cabia à autora demonstrar especificamente quais os percentuais cobrados em cada mês e qual a média praticada no mercado no período segundo informações do Bacen, o que não fez. Assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).

Desse modo, mantêm-se inalterados todos os termos da sentença de origem.

Posto isso,
nega-se provimento de
ambas as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025